Tribunal: TJDFT
Processo: 0734478-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PENDENTE. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP. IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar GAP – Gratificação de Atendimento ao Público – relativa a períodos anteriores e implementar o pagamento em folha. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Não obstante, segundo se extrai do art. 1o do Anexo do Decreto distrital 38.927/2018, que aprovou o Regimento Interno do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – IDC/PROCON-DF, a autarquia, de regime especial, está vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, a qual integra a Administração Superior do DF, de onde advêm os recursos para o pagamento dos servidores, de modo que também detém a legitimidade para se inserir no polo passivo da ação em que se discute a implementação e pagamento de gratificação ao servidor. Precedente na Turma: (Acórdão 1148135, 07294122220178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Servidor público. Gratificação de Atendimento ao Público - GAP. Na forma do art. 11, inciso II, da Lei distrital 4.502/2010, os servidores integrantes da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor têm direito à percepção da GAP – Gratificação de Atendimento ao Público, exclusiva àqueles lotados nas unidades de atendimento ao público e observada a regulamentação inserta no Decreto 31.650/2010. O art. 4o incisos I e II do Decreto 31.650/2010 dispõe que fazem jus à gratificação os ocupantes do cargo que desempenham funções de atendimento presencial ou telefônico e esclarecimento de dúvidas ao consumidor. Todavia, o art. 7o da mesma norma de regência consigna que é pré-requisito, para auferir a gratificação, a participação no Curso de Atendimento ao Público promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV. A autora não comprovou ter preenchido o requisito supracitado, na medida em que não juntou certificado de conclusão do respectivo curso. Logo, não reúne todas as condições para recebimento da gratificação pleiteada, pelo que é incabível a condenação. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
J